Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-05.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002129-05.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 034.760.331-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (ASSISTENTE), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
– RECURSO

DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

É entendimento sedimentado desta Corte que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado no. 8, TCCR/TJMT). Portanto, as declarações do policial militar que atendeu a ocorrência, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em que afirmou que o apelante conduziu veículo automotor em via pública, com visíveis sinais de embriaguez, aliadas ao teor do
Auto de Constatação respectivo
, são provas suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 306,
caput
, do CTB
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
Paulo Cezar Oliveira da Costa
,
contra a sentença anexada sob Id. 169917687, em que foi
condenado como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
6 meses
de
detenção,
em regime aberto, substituídos por uma pena restritiva de direitos, além de pagamento de
10 dias-multa
e

proibição de dirigir veículo automotor em via pública,
pelo período de
2 meses
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova, alegando que a
prova inquisitorial não foi confirmada em Juízo
sob o crivo do contraditório (Id. 169917695).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 169917698);
igualmente
em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue; convém anotar que há
equívoco quanto à existência de teste de etilômetro
, eis, que o que consta na realidade, são declarações de testemunhas e o Auto de Constatação de embriaguez (Id.

170996709):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. Não acolhimento Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstrados – Depoimentos testemunhais e teste de etilômetro - Ausência de comprovação de situação diversa - Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Paulo Cezar Oliveira da Costa
foi
condenado como autor do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB), à pena de 6 meses de detenção – substituída por uma restritiva de direitos –, em regime aberto, além de 10 dias-multa e

proibição de dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, porque,
no dia 14.11.2020, por volta das 22h30min., na Rua Mato Grosso, Centro, Comodoro/MT., conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Entretanto, neste grau de jurisdição,
requereu a absolvição por insuficiência de prova, alegando que a prova inquisitorial não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório
.

A
existência do crime de Embriaguez ao volante
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 169917654 - Pág. 4 e 169917685), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 169917654 - Pág. 2) e Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 169917654 - Pág. 30),

conjunto probatório que

demonstra satisfatoriamente que o apelante praticou o crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, como consta da inicial acusatória.

Necessário registrar que a comprovação do estado de embriaguez do agente ocorre, não apenas por meio de exame de alcoolemia, mas, também, por
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.”
(art. 306, § 1o, II, Lei no. 9.503/97), a saber, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos.

No caso dos autos, extrai-se que a prova testemunhal, colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, associada às provas produzidas na fase policial, em especial o Termo de Constatação de Embriaguez, é suficiente para ensejar o decreto condenatório.

Perante a autoridade policial, as testemunhas
Deivyt de Oliveira Tomé

e
Wanderson de Almeida Freitas
, policiais militares, afirmaram que estavam em rondas pela Avenida Prefeito Valdir Masutti, quando avistaram um veículo Fiat Uno branco com som ligado em volume acima do tolerado. Assim, realizaram a abordagem, constatando que o condutor do veículo, ora apelante, apresentava sinais de embriaguez, como forte odor etílico e olhos avermelhados, sendo que ele não possuía habilitação para dirigir. Na ocasião, o apelante admitiu ter ingerido seis latas de cerveja no estabelecimento denominado “Oficina Colorado”.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial militar
Wanderson de Almeida Freitas
narrou terem avistado um veículo trafegando com o som alto, motivo pelo qual passaram a acompanha-lo. No momento em que ele parou em um posto de combustível, o abordaram, constatando que o condutor exalava forte odor etílico, estava com olhos avermelhados, fala arrastada e não possuía CNH. Naquela ocasião, ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica em uma oficina mecânica.

Com relação ao depoimento prestado por policiais, não furta a lei sua validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não a dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Assim, é certo que,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (Enunciado no. 8 da TCCR/TJMT), sendo esta a hipótese dos autos.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...). A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...] (HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019) (N.U 0002107-92.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Também do STJ:

“1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Outrossim, não há indício de que os policiais militares ouvidos nos autos, seja na delegacia ou em Juízo, estejam querendo defender qualquer interesse particular ou escuso.

Nesse prisma, constata-se que as provas orais e documentais produzidas na fase de investigação policial foram devidamente confirmadas em Juízo pelo policial militar
Wanderson de Almeida Freitas
, que narrou com detalhes o crime cometido pelo apelante e suas circunstâncias, em perfeita harmonia com as demais provas dos autos, inclusive, com as palavras do apelante na fase inquisitiva.

Portanto, não há que se falar em condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas devidamente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
inviável a absolvição por falta de provas
.

Não fosse suficiente, apesar de não ter sido interrogado em Juízo diante da sua revelia, o apelante confessou a prática criminosa na fase investigativa, dizendo que não possui CNH e que ingeriu bebida alcoólica na “Oficina Colorado”.

Além do mais, não se pode ignorar o teor do Termo de Constatação Embriaguez (Id. 169917654 - Pág. 30), de onde se extrai que o apelante apresentava diversos sinais de que estava sob a influência de álcool.

Assim, entendo estar cabalmente comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, motivo pelo qual, mantém-se a condenação.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez; (...), valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação. (N.U 0000885-21.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Insta consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Logo, estando comprovada a
existência do crime e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023